Tribunal: TJSP
Processo: 1072531-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C Tutela. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Não acolhimento. Autora diagnosticada com sarcoidose (doença de Besnier-Boeck Schaumann). Recomendação de tratamento com "Infliximabe". Irrelevante a assertiva de que o medicamento é "off label". O medicamento foi prescrito pelo médico especialista, não cabendo, no caso da lide o questionamento da

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C Tutela. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Não acolhimento. Autora diagnosticada com sarcoidose (doença de Besnier-Boeck Schaumann). Recomendação de tratamento com "Infliximabe". Irrelevante a assertiva de que o medicamento é "off label". O medicamento foi prescrito pelo médico especialista, não cabendo, no caso da lide o questionamento da operadora acerca do tratamento, mesmo porque não indicou outro para que a respectiva substituição no meio do tratamento tivesse a mesma eficácia. Ausência de indicação pela requerida de opções viáveis ao tratamento. Inegáveis danos à autora, no caso de interrupção do tratamento devendo ser priorizada a vida e à saúde da paciente, não sendo justo submetê-la a risco de vida no curso de um tratamento, já iniciado. Sentença mantida.
?
RECURSO IMPROVIDO.???

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000393412
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1072531-97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelada JACQUELINE DE
FATIMA REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1072531-97.2019.8.26.0100
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11082
No Processo - Classe:
1072531-97.2019.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Partes:
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Apelado: Jacqueline de Fatima Rezende
APELAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
Tutela. Sentença
de
procedência.
Insurgência
da
requerida. Não acolhimento. Autora diagnosticada com
sarcoidose (doença de Besnier-Boeck Schaumann). Recomendação de tratamento com
"Infliximabe". Irrelevante
a
assertiva
de
que
o
medicamento é "off label". O medicamento foi prescrito
pelo médico especialista, não cabendo, no caso da
lide o questionamento da operadora acerca do tratamento,
mesmo
porque
não
indicou
outro para que a respectiva substituição no
meio
do
tratamento tivesse a mesma eficácia. Ausência de indicação
pela
requerida
de
opções
viáveis
ao
tratamento. Inegáveis danos à
autora, no caso
de
interrupção do tratamento devendo ser priorizada a vida e
à saúde da paciente, não sendo justo submetê-la a risco de
vida no
curso
de
um tratamento,
já
iniciado. Sentença mantida.
?
RECURSO IMPROVIDO.???
??
?
?
O presente recurso de?Apelação?foi interposto contra a r. sentença de
fls.?224/227, a qual?julgou procedente a?Ação?de?Obrigação?de?Fazer??c/c

Tutela
de
Urgência??movida por ?Jacqueline de Fátima Rezende?em face de Amil Assistência
Médica Internacional S/A.??

O D. Magistrado condenou a requerida a custear o tratamento prescrito
pela médica às fls. 19, com o fornecimento do medicamento Remicade (infliximabe),
até o término do tratamento, a critério do médico, sob pena de multa diária de R$
500,00, limitada a R$ 50.000,00, tornando definitiva a antecipação dos efeitos da tutela
deferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1072531-97.2019.8.26.0100
Voto no * (*)
Pág. 3/4
Inconformada, a demandada apelou (fls.230/265), sustentando que o
medicamento era "off label" (utilizados no caso com finalidade diferente das
discriminadas na bula) e estranho ao rol da ANS, sendo lícita a negativa de
fornecimento, nos termos do artigo 10, §1o da Lei no 9.656/98 e dos artigos 19 e 21 da
Resolução Normativa no 428/2017 da ANS, invocando o princípio do pacta sunt
servanda.
Após o regular processamento do recurso, sobrevieram contrarrazões
do requerente (fls.?272/280).??
?
É O RELATÓRIO.??
?
O recurso?não?comporta?provimento.
???
O D. Magistrado acolheu a pretensão deduzida na inicial, nos termos
já relatados (fls.224/227).
Com efeito, a autora foi diagnosticada com "sarcoidose" (doença de
Besnier-BoeckSchaumann), sendo-lhe prescrito o medicamento Remicade (infliximabe),
(fls. 01/26).
Diante da negativa da requerida, a paciente distribuiu a presente
demanda, visando compelir a requerida a custear as despesas com o citado tratamento.
Em primeiro lugar, deve ser ponderado que de modo geral não poderia
prevalecer eventual cláusula genérica de exclusão de medicamentos de uso "off label",
quando possuírem registro na ANVISA, expressa recomendação médica e vinculados à
doença coberta pelo contrato.
Assim, restou demonstrado que o aludido tratamento vem sendo
amplamente adotado na prática médica e foi devidamente prescrito por profissional
habilitado, estando sujeito à cobertura contratual (fls. 19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1072531-97.2019.8.26.0100
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Aliás, considerando que desde a concessão da tutela antecipada em
Primeiro Grau (02/08/2019 - fls. 46/47) a autora vem recebendo o tratamento na forma
pretendida, afigurar-se-ia irresponsável qualquer alteração nesta oportunidade,
interrompendo abruptamente o tratamento do quadro da doença - esclerose múltipla -
cuja gravidade é amplamente conhecida, colocando a paciente em sérios riscos,
possivelmente irreversíveis.
Não bastasse, compulsando os autos, foi possível constatar que a
operadora em momento algum indicou qualquer outro medicamento que pudesse ser
avaliado clinicamente pelo médico da paciente como substitutivo daquele já prescrito e,
nem mesmo em sede recursal, juntou documento (laudo ou declaração de junta médica)
do convênio comprovando a inadequação do tratamento ou sugerindo método
diferenciado, igualmente eficaz.
Desse modo, não haveria alternativa técnica a não ser a manutenção da
obrigação determinada no julgado recorrido, priorizando-se o direito da consumidora à
vida e à saúde, sob pena de afrontar o próprio objeto do contrato de plano de saúde.
Portanto, não sendo acolhidas as reformas pretendidas no recurso da
parte requerida, a r. sentença deve ser mantida tal e qual lançada, inclusive a
condenação da verba sucumbencial, devendo ser majorados os honorários advocatícios
em favor do patrono da autora, para R$1.200,00, nos termos do artigo 85, §11o do CP,
com correção monetária até o efetivo pagamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora